Tribunal: TJDFT
Processo: 0747347-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PROIBIÇÃO DE APROXIMAÇÃO E CONTATO. PROTEÇÃO DA MULHER EM SITUAÇÃO DE RISCO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.

I – Inexiste ilegalidade na decisão que após a notícia de entrevero familiar capaz de colocar a integridade física e psicológica da vítima em risco, fixou medidas protetivas de urgência em desfavor dos pacientes.

II – Conquanto o alcance e a iniciativa das agressões não tenham sido satisfatoriamente esclarecidos, recomendável a manutenção das medidas de proteção até que se tenha a certeza de que a situação de risco apresentada tenha cessado.

III - O fim proposto pela Lei no 11.340/2006 é a coibição de violência doméstica, lastreada na garantia constitucional de ampla proteção à família e no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.

IV - Enquanto houver situação de risco para a mulher, mostra-se prudente a manutenção das medidas protetivas de urgência.

V - Ordem denegada.